Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0732574-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINI RODRIGUES VARJAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, esta impetração é voltada contra ato imputável ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e fora aviada sob a alegação da necessidade de imediata submissão da impetrante a tratamento oncológico ambulatorial e radioterápico, por haver sido acometida de neoplasia maligna da vulva, e, não obstante, não lhe fora assegurado o tratamento com a urgência que seu estado clínico demanda, tendo sido, ao contrário, inscrita na classificação de risco vermelho/emergência no dia 2 de julho passado para fins de encaminhamento do seu atendimento. Pontuado o objeto da impetração, conquanto tenha se consolidado o entendimento sobre o cabimento da opção pelo mandado de segurança para postulação de prestação pertinente a serviços de saúde fomentados pelo estado, no caso do Distrito Federal subsiste vara especializada em ações que envolvem demandas de saúde, aliada à competência que assiste aos próprios juizados especiais fazendários para processarem e julgarem ações com esse objeto. A opção pelos juízos especializados, que será manuseada pela via cognitiva ordinária, se afigura, a seu turno, mais consentânea com a própria natureza da formulação, à medida em que, ainda que à primeira vista a resolução da postulação não demande digressão probatória, a ação cognitiva sempre é mais consentânea para elucidação de questões que envolvem fatos, como no caso, inclusive porque fora a impetrante inserida no sistema de regulação como prioritário há pouco mais de 1 mês. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da efetividade processual e da cooperação, em prestígio, inclusive, à compartimentação de competência que é realizada com o objetivo de ser justamente resguardada a agilidade na prestação jurisdicional, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante dizer do seu interesse no processamento da formulação pela via mandamental, tendo em conta as vias ordinárias que tem à sua disposição, nas quais poderá postular a mesma prestação provisória formulada. Acudido o chamamento, e em havendo opção pelo prosseguimento da formulação em ambiente mandamental, no mesmo prazo, deverá aditar a inicial quanto à causa de pedir, alinhando os fatos e fundamentos aptos a ensejarem que lhe seja assegurado tratamento imediato, segundo sua situação clínica, em descompasso com a listagem de atendimento confeccionada pela administração do sistema de saúde, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator